Tribunal: STF
Processo: RE 1548298
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
TEMA 1 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 559.937, declarou a inconstitucionalidade apenas da parte final do artigo 7º, inciso I, da Lei n 10.865/04, razão pela qual, na hipótese de importação de bens, a base de cálculo tributária deve atender à definição estrita de valor aduaneiro, sem o acréscimo de ICMS e demais contribuições incidentes na operação. Nesse sentido: RE 559937, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, Repercussão Geral 15 Mérito DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013. 2. Não houve declaração de inconstitucionalidade da hipótese material de incidência tributária prevista no inciso II, do artigo 7º, da Lei 
n. 10.865/2004, atinente a serviços. Essa questão não foi objeto do recurso analisado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo como aplicar, ao menos em exame de cognição sumária, a mesma razão de decidir ao presente caso, como pretende a impetrante. 3. De acordo com a jurisprudência dessa E. Corte Regional, quanto aos serviços, (artigo 3º, inciso II, c.c. artigo 7º, inciso II, ambos da Lei 
n. 10.865/2004), não há inconstitucionalidade na norma de regência. 4. Desde a edição da Emenda Constitucional n.º 42/03, há previsão de incidência das contribuições sociais sobre a importação de bens e serviços do exterior, conforme artigo 195, inciso IV, da Constituição Federal. 5. O legislador ordinário fixou a hipótese de incidência a partir da previsão constitucional. E, na específica hipótese de serviços importados, não se valeu de instituto jurídico com definição já 
fixada pelo Direito Privado (como ‘valor aduaneiro’). Ao contrário, utilizou-se da expressão ‘pagamento de serviços’. 6. Em hipótese distinta da prevista no Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no qual o fato gerador tributário é o serviço previsto em legislação complementar, nas contribuições sociais a incidência se dá sobre a importação, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei 
n. 10.865/2004. 7. Nesses termos, existindo pagamento em decorrência da importação do serviço, ocorre a incidência da contribuição social. Portanto, é possível a integração do ISS na base de cálculo do PIS-Importação e COFINS-Importação quando da internalização de serviços (artigo 7º, inciso II, da Lei n. 10.865/2004). Precedentes dessa Corte Regional. 8. Remessa oficial provida. Recurso de apelação não conhecido” (fls. 7-8, e-doc. 195).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 216).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e incs. II, XXII, XXXV, LIV e LV e § 2º do art. 5º; art. 39; inc. I do art. 49; 
inc. VIII do art. 84; inc. IX do art. 93; § 1º do art. 145; art. 148; caput, inc. II e al. a do inc. III do § 2º do art. 149; incs. II e IV e al. a do inc. VI do 
art. 150; inc. I do art. 150; inc. II e parágrafo único do art. 170; parágrafo único do art. 194 e inc. IV do art. 195 da Constituição da República.



    Narra tratar-se, “na origem, de Mandado de Segurança objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo da ora Recorrente de não incluir o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ‘ISS’ na base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS-Importação de Serviços, com base na Lei 
n. 10.865/04, bem como o reconhecimento do indébito e do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos a este título” (fl. 4, e-doc. 236).



    Argumenta que o Tribunal Regional de origem, “ao entender pela possibilidade de inclusão do ISS na base de cálculo do PIS-COFINS-Importação não só destoa da jurisprudência uníssona deste A. STF, como viola frontalmente os dispositivos indicados” (fl. 9, e-doc. 236).



    A recorrente assim sintetiza as alegadas contrariedades ao texto constitucional: “A. violação ao art. 149, § 2º, III, alínea ‘a’, da CF/88 que dispõe que a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS-Importação de Serviços é o valor aduaneiro, bem como afronta o entendimento desta A. STF, firmado no Tema n. 001 da Repercussão Geral (RE n. 559.937/RS), em clara desatenção ao sistema de precedentes que trata os arts. 4º, 6º, 7º, 926, caput, e 927, III, do CPC/15;



    B. violação aos arts. 5º, § 2º; 49, I e 84, VIII; 149, §2º, III,’a’, da CF/88, uma vez que o Acordo GATT, também conhecido como Código de Valoração Aduaneira e seu protocolo adicional, é a Lei do nosso ordenamento jurídico que estipula a definição do valor aduaneiro – base de cálculo dos tributos incidentes na importação –, o que foi flagrantemente violado pelo art. 7º, II, da Lei 
n. 10.865/04; 



    C. violação aos arts. 5º, caput e XXII; 145, § 1º; 150, IV art. 170, II e parágrafo único da CF/88, que versam sobre os princípios constitucionais da capacidade contributiva, não confisco, o princípio da propriedade, enriquecimento sem causa do Fisco, livre iniciativa e livre concorrência e a segurança jurídica;



    D. violação ao art. 150, VI, alínea ‘a’ da CF, que dispõem sobre a imunidade recíproca e autonomia política e econômica dos Municípios frente à União; 



    E. violação aos arts. 5º, caput, II; 37; 150, II, 151, I e 194, § único, da CF/88, em clara desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto não há absolutamente nenhuma justificativa plausível para a diferença estipulada; 



    F. violação aos arts. 151, I e 194, parágrafo único, da CF/88, uma vez que variabilidade da carga tributária decorrente da incidência do ISS acarretará a nítida falta de uniformidade entre as bases de cálculos do PIS/COFINS-Importação de Serviços“ (fls. 9-10, e-doc. 236).



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1 da repercussão geral, “consolidou entendimento no sentido de que as bases de cálculo contidas no art. 149, § 2º, inc. III, alínea ‘a’, da CF/88 são taxativas, não podendo admitir exceções, como se verifica no caso em tela, haja vista as contribuições ao PIS/COFINS-Importação de Serviços utilizarem como base de cálculo o valor do ISS” (fl. 11, e-doc. 236).



    Ressalta que “a distinção feita pelo E. Tribunal a quo entre o presente feito e o Tema n. 001 da Repercussão Geral não encontra amparo nos precedentes desta A. Corte, os quais corriqueiramente entendem pela aplicação dos fundamentos determinantes do RE n. 559.937/RS (Tema n. 001) para afastar a ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação de Serviços instituída pela Lei n. 10.865/04” (fl. 13, e-doc. 236).



    Assevera que “a Constituição Federal é clara ao determinar que a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS-Importação de Serviços será simplesmente o valor aduaneiro” (fl. 14, e-doc. 236).



    Assinala que, “segundo as regras do Acordo GATT, plenamente vigentes no ordenamento jurídico e aplicáveis ao presente caso, o valor aduaneiro é o valor de transação (preço efetivamente pago), sendo que na determinação desse valor poderão ser incluídos (i) o custo de transporte de mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e (ii) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação e (iii) o custo do seguro” (fl. 18, 
e-doc. 236).



    Defende que “o E. Tribunal a quo, ao admitir a inclusão do ISS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS-Importação, violou frontalmente as disposições contidas no Acordo GATT, em especial nos arts. 1º e 8º. A inclusão do ISS sobre o valor das referidas contribuições, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei 
n. 10.865/04, também deve ser afastada do ordenamento jurídico em respeito ao princípio da não discriminação imposto pelo Acordo GATT, na medida em que os tratados internacionais asseguram os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, que são oponíveis a toda e qualquer pessoa, inclusive ao o próprio legislador pátrio, nos termos do art. 5º, § 2º, da CF/88 e do art. 98 do CTN” 
(fl. 19, e-doc. 236).



    Pede seja o recurso extraordinário provido, “restabelecendo-se a 
r. sentença que concedeu integralmente a segurança pleiteada, para reconhecer seu direito de excluir o ISS da base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS-Importação de Serviços e não cumprir com as obrigações acessórias decorrentes, bem como de compensar os valores recolhidos indevidamente, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/96; ou, ainda, a sua escolha, mediante restituição via precatório (cf., artigo 515, I, do CPC/15), nos termos do pedido formulado em primeiro grau” (fl. 27, e-doc. 236).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste em parte à recorrente. 



    4. Na espécie, tem-se de mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato do Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal de Maiores Contribuintes em São Paulo, objetivando “o reconhecimento da não inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ‘ISS’ na base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS-Importação de Serviços, com base na Lei n. 10.865/2004, bem como o reconhecimento do indébito e do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 anos a esse título” (fl. 2, e-doc. 4).



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Cível Federal de São Paulo concedeu a segurança para “afastar a exigibilidade da inclusão do ISSQN na base de cálculo das contribuições devidas ao PIS-importação e à COFINS-importação, incidente no desembaraço aduaneiro e sobre o valor das próprias contribuições, devendo as autoridades impetradas se absterem de praticar atos tendentes à sua cobrança, não servindo tais valores de fundamento para protesto de CDA e, tampouco, se constituindo como óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como para determinar que o nome das impetrantes não sejam incluídos nos registros de inadimplentes, tão somente no que concerne às mencionadas rubricas, bem como para reconhecer o direito da impetrante à compensação dos valores recolhidos a título de contribuições devidas ao PIS-importação e à COFINS-importação, que incidiram sobre o ISSQN, a partir da competência de outubro de 2012, em razão da extinção pela prescrição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando-se o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional” (fl. 8, e-doc. 157).



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento à remessa oficial para, reformando a sentença, denegar a ordem no mandado de segurança, com a seguinte fundamentação: 



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
nº 559.937, declarou a inconstitucionalidade apenas da parte final do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 10.865/04, razão pela qual, na hipótese de importação de bens, a base de cálculo tributária deve atender à definição estrita de valor aduaneiro, sem o acréscimo de ICMS e demais contribuições incidentes na operação. 



    (...)



    Não houve declaração de inconstitucionalidade da hipótese material de incidência tributária prevista no inciso II, do artigo 7º, da Lei nº 10.865/2004, atinente a serviços. Essa questão não foi objeto do recurso analisado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo como aplicar, a mesma razão de decidir ao presente caso, como pretende a impetrante. 



    Isso porque, de acordo com a jurisprudência dessa Corte Regional, quanto aos serviços, (artigo 3º, inciso II, c.c. artigo 7º, inciso II, ambos da Lei n. 10.865/2004), não há inconstitucionalidade na norma de regência. 



    De fato, desde a edição da Emenda Constitucional nº 42/03, há previsão de incidência das contribuições sociais sobre a importação de bens e serviços do exterior, conforme artigo 195, inciso IV, da Constituição Federal. 



    O legislador ordinário fixou a hipótese de incidência a partir da previsão constitucional. E, na específica hipótese de serviços importados, não se valeu de instituto jurídico com definição já fixada pelo Direito Privado (como ‘valor aduaneiro’). Ao contrário, 
utilizou-se da expressão ‘pagamento de serviços’.



    Em hipótese distinta da prevista no Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no qual o fato gerador tributário é o serviço previsto em legislação complementar, nas contribuições sociais a incidência se dá sobre a importação, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei n. 10.865/2004. 



    Nesses termos, existindo pagamento em decorrência da importação do serviço, ocorre a incidência da contribuição social. Portanto, é possível a integração do ISS na base de cálculo do 
PIS-Importação e COFINS-Importação quando da internalização de serviços (artigo 7º, inciso II, da Lei n. 10.865/2004).



    (...)



    Nesse contexto, o caso é de reforma da sentença para denegar-se a ordem pleiteado no mandamus” (fls. 3-6, e-doc. 195).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 559.937-RG, Tema 
n. 1, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do PIS-Importação e da COFINS-Importação e a inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo desses tributos do valor do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições:



    “Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei nº 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador 
(arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2º, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do 
art. 195, § 4º, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4º, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do 
art. 150, II, da CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a, da CF implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: ‘acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 559.937-RG, Redator para o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.10.2013).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que esse entendimento também se aplica aos casos em que se discute a inclusão, na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a importação de serviços, do valor relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e o valor das próprias contribuições, considerando a imposição constitucional tenham as contribuições sociais sobre a importação alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ISS. Importação de serviço. Base de cálculo. Inclusão de PIS e COFINS-importação. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Tema objeto do Parecer SEI 4891/2022/ME, aprovado por meio do Despacho 378/PGFN-ME, que o incluiu na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de mandado de segurança” (RE n. 1.167.877 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da impossibilidade do ISS integrar a base de cálculo do PIS e COFINS importação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 
n. 1.227.448-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se pode inserir na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a importação de serviços o valor relativo ao ISS, bem como o valor das próprias contribuições, tendo em vista a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro. Aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do RE 559.937-RG/RS (Tema 1 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 980.249-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. 
Importação de serviços. Base de Cálculo. Inclusão. PIS/Pasep e COFINS-importação. Impossibilidade. 1. A orientação firmada no julgamento do RE nº 559.937/RS, no qual se decidiu pela impossibilidade da inclusão do ICMS-importação na base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação de produtos e bens estrangeiros, aplica-se ao deslinde da presente controvérsia, referente à impossibilidade da inclusão do ISS na base de cálculo das supracitadas contribuições cobradas em razão da importação de serviços. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no 
art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.105.428-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.402.574/CE, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.2.2024; RE n. 1.456.942/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.10.2023, e ARE n. 1.398.279/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.9.2023;



    O entendimento da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, firmado no acórdão recorrido, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, restabelecendo a sentença de primeiro grau, determinar sejam excluídos da base de cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Importação o valor do ISSQN incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições, em observância ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 559.937-RG.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora